Tribunal: STF
Processo: ARE 1445406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE XANXERÊ. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E DOS FATORES DE RISCO ELENCADOS. AFERIÇÃO DA INSALUBRIDADE QUE DEVE CONSIDERAR A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES DE FORMA QUALITATIVA, MEDIANTE ANÁLISE DA FORMA DE CONTATO, FREQUÊNCIA E OBRIGATORIEDADE DA EXPOSIÇÃO. PRETENSÃO QUE FOI OBJETO DE PERÍCIA JUDICIAL, INDICANDO-SE QUE (I) AS RECORRENTES LABORARAM EM CONDIÇÕES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO (20%) PARA O RISCO UMIDADE. LIMPEZA COM USO DE MANGUEIRA/JATO DE ALTA PRESSÃO. ATIVIDADE, NO ENTANTO, REALIZADA SEMANALMENTE E COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 2H, OU SEJA, DE FORMA NÃO HABITUAL E PERMANENTE. DEFINIÇÃO DO ANEXO N. 10 DA NORMA REGULAMENTADORA N. 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ADEMAIS, QUE ASSIM CONSIDERA "AS ATIVIDADES OU OPERAÇÕES EXECUTADAS EM LOCAIS ALAGADOS OU ENCHARCADOS, COM UMIDADE EXCESSIVA, CAPAZES DE PRODUZIR DANOS À SAÚDE DOS TRABALHADORES ". ANÁLISE DAS FOTOS CONSTANTES NA INSPEÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO QUE DEIXA CLARO NÃO SER ESSE O CASO DOS AUTOS. MERA ATIVIDADE DE LIMPEZA, SEM ACÚMULO/EXCESSO DE ÁGUA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS EM CASO IDÊNTICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA NO PONTO. (II) PERÍCIA, POR OUTRO LADO, QUE IDENTIFICOU QUE COMPETE ÀS SERVIDORAS DIARIAMENTE RETIRAR LIXO E REALIZAR A LIMPEZA DOS SANITÁRIOS EM LOCAIS COM NÚMERO VARIANTE DE FREQUENTADORES. LAUDO COM CONCLUSÃO ADICIONAL POR LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO (40%) PARA O RISCO AGENTES BIOLÓGICOS. AMPARO NO ANEXO N. 14 DA NR. 15 E NA SÚMULA N. 448, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORNECIMENTO/USO DE EPI´S CAPAZES DE ELIDIR OS AGENTES BIOLÓGICOS. SENTENÇA QUE MERECE REPARO NO PONTO. TERMO INICIAL. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO, CONFORME DECIDIDO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO N. 413, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFLEXOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, "caput", incisos XXII e XXIII; e 7º, inciso XXIII , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente